Tribunal: STF
Processo: Rcl 35424
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO – INOBSERVÂNCIA – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto assim retratou o caso:
    Cemig Distribuição S.A. afirma haver a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0010636-81.2016.5.03.0090, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo, bem assim o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 16 e, sob o ângulo da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931. 
    Segundo narra, o interessado, André Cardoso Santos, ajuizou ação contra si na condição de tomadora de serviços, objetivando o recebimento de verbas trabalhistas não pagas pela prestadora de serviços. Relata a procedência dos pedidos, tendo sido mantido o entendimento em sede de recurso ordinário, no que declarada a falha na fiscalização e, consequentemente, a responsabilidade subsidiária. Protocolado recurso de revista, teve o seguimento negado ante a ausência indicação de trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia. O entendimento foi mantido em sede de agravo de instrumento. Aponta pendente de julgamento o agravo contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário.
    Destaca o prévio esgotamento das instâncias ordinárias tendo em vista já realizado o juízo primeiro de admissibilidade do recurso extraordinário interposto. 
    Aponta contrariedade ao verbete vinculante nº 10, sustentando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993 – no que proíbe a transferência dos encargos trabalhista para o ente estatal tomador dos serviços. Eis o teor da norma:
    [...]
    Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
    § 1º A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis. 
    [...]
    Acrescenta ofendido o assentado na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, na qual declarada a validade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, a vedar a transferência à Administração Pública da responsabilidade pelo pagamento de encargos trabalhistas em razão da inadimplência de empresa contratada. Diz reafirmada idêntica óptica quando do julgamento do recurso extraordinário nº 760.931, a impedir a imposição, de forma automática, de obrigação ao Poder Público pelos referidos créditos. Assevera inexistir prova de culpa na situação concreta relativamente à fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela prestadora dos serviços. Diz da indevida inversão do ônus probatório.
    Sob o ângulo do risco, ressalta dano irreparável ante a real possibilidade de constrição de verbas públicas e a iminência de execução provisória.
    Requer, em sede liminar, a suspensão do ato impugnado e do processo trabalhista. Busca, alfim, a cassação do pronunciamento atacado.
    2. No tocante à inobservância do decidido no recurso extraordinário nº 760.931, o exame da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela que a admissibilidade da reclamação, visando ver assentada erronia em relação a acórdão concernente a extraordinário submetido ao regime da repercussão geral, está condicionada ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando apreciado agravo protocolado em face da inadmissão de extraordinário. O requisito não foi preenchido na situação concreta, havendo sido a medida direcionada contra acórdão surgido da análise de recurso ordinário.
    Quanto ao arguido desrespeito ao verbete vinculante nº 10, nota-se o afastamento, na origem, do § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993, no que exclui a responsabilidade automática da tomadora dos serviços. Acabou atribuída à Administração, de forma linear, obrigação subsidiária pelos créditos trabalhistas. Em 24 de novembro de 2010, o Plenário do Supremo julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade nº 16/DF e concluiu pela harmonia do mencionado parágrafo com a Constituição Federal. Em 30 de março de 2017, apesar da ausência de eficácia vinculante, reiterou o entendimento, sob o ângulo da repercussão geral, por ocasião da apreciação do recurso extraordinário nº 760.931. Mediante o acórdão impugnado, foram mantidos os fundamentos da sentença, nos seguintes termos:
    […]
    Irrelevante que tal efeito jurídico não derive do contrato entre os reclamados ou de instrumentos normativos. É que ele deriva da Lei, de um conjunto de normas jurídicas heterônomas, que devem ser lidas e compreendidas como organicamente vinculadas. Por isso não sobrevive o argumento de aplicação somente do art. 71 da Lei 8666/93, do qual não pode se valer, em oposição, por exemplo, ao art. 1º, III e IV, CR/88, que deveria também orientar o comportamento da segunda reclamada. 
    Na medida em que o tomador dos serviços se utiliza da força de trabalho como veículo para a movimentação de sua dinâmica regular, responde pela higidez das verbas trabalhistas (lato senso) resultantes da relação pactuada. Diversos dispositivos convergentes firmam essa leitura do art. 455 da CLT. 
    De um lado porque configura abuso de direito provocar-se a pactuação de uma relação jurídica personalíssima (do ponto de vista da parte reclamante), no contexto da dinâmica regular do empreendimento, sem a correspondente e lógica emergência de mínima responsabilidade sobre ela (art. 188, I, in fine, CC/2002). 
    A irresponsabilidade absoluta, no caso, configura exercício irregular de direito - abuso de direito - principalmente, também, porque se sabe que, no Direito do Trabalho, ao beneficiário dos serviços cabem os riscos de seu empreendimento (art. 2º, caput, CLT), jamais aos obreiros. Ainda que, nestes autos, essa circunstância tome contornos diversos dos comumente vislumbrados na iniciativa privada. 
    […]
    A constatação do afastamento do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, sem observância da cláusula de reserva de plenário, torna prejudicada a alegada negativa de vigência do artigo 8º, cabeça e § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho. 
    3. Defiro a liminar para suspender, até a decisão final nesta reclamação, a eficácia do acórdão formalizado pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região no processo nº 0010636-81.2016.5.03.0090.
    4. Citem o interessado e solicitem informações. Colham, em seguida, o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem. 
Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator